Tribunal: TJDFT
Processo: 0724761-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO NA REITERAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS CADASTRAIS. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL.
1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade.
2. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
3. Afigura-se possível a reiteração de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta.
4. Constatado que, no caso concreto, a última consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD ocorrera há mais de 1 (um) ano, mostra-se razoável a reiteração das diligências, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome da executada, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.